Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706256-74.2018.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE SOBRINHO AGRAVADO: SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A DECISÃO Trata-se de agravo interno apresentado por SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO contra a decisão desta relatoria de ID 68628799, que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos por considerá-los manifestamente inadmissíveis. Os embargos declaratórios foram opostos contra a decisão que não conheceu da apelação com fundamento na deserção (ID 67694435). Na petição de ID 71670116, o recorrente solicitou a exclusão do agravo interno da pauta da 14a Sessão Ordinária Virtual, designada para o dia 20/05/2025 e a inclusão em pauta presencial para que a advogada Dra Larissa Cardoso Andrade de Morais, inscrita na OAB/DF n. 37.161 possa fazer a sustentação oral do agravo interno. A Secretaria da 8a Turma Cível excluiu o agravo interno da pauta da 14a Sessão Ordinária Virtual, consoante a certidão de ID 71679550, e o incluiu na pauta da 9a Sessão Ordinária Presencial, designada para 05/06/2025, conforme a certidão de ID 71679550. É o relatório. Decido. A exclusão do agravo interno da pauta de julgamentos virtuais e inclusão em outra para realização do julgamento presencial, por solicitação da advogada do recorrente, tem fundamento no inciso IV do artigo 4o da Portaria GPR n. 841, de 17/05/2021. Não haverá, no entanto, sustentação oral do recurso. A alínea “a” do inciso II do artigo 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não excepciona a regra que veda a sustentação oral, quanto ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração. É irrelevante que o recurso aclaratório impugne decisão que não conheceu da apelação. Como não foi conhecido, a decisão não integrou a anterior que não conheceu da apelação com fundamento na deserção. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de sustentação oral formulado pelo recorrente na petição de ID 71670116. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025 às 14:25:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora